Tribunal: TJDFT
Processo: 0733716-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0733716-05.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OK PARK WAY CONSTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA - ME AGRAVADO: AWNDERSON MAZINI ZANINI D E S P A C H O Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se. Intime-se aparte agravante. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Brasília, 17 de agosto de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora